Tribunal: TJSP
Processo: 1008076-92.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. São José do Rio Preto. Preliminares de nulidade da sentença por falta de fundamentação e cerceamento de defesa. Inocorrência. Mérito. Empenho de despesas públicas junto à Secretaria Municipal de Esportes. Contratações fraudulentas, realizadas por meio de falsificação documental. Caracterização de conluio entre os réus para causar,

Ementa:
Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. São José do Rio Preto. Preliminares de nulidade da sentença por falta de fundamentação e cerceamento de defesa. Inocorrência. Mérito. Empenho de despesas públicas junto à Secretaria Municipal de Esportes. Contratações fraudulentas, realizadas por meio de falsificação documental. Caracterização de conluio entre os réus para causar, dolosamente, prejuízo ao erário e violar princípios constitucionais relativos à Administração Pública. Sanções de perda da função pública, suspensão de direitos políticos, proibição de contratar com o Poder Público, ressarcimento ao erário e multa civil. Possibilidade de aplicação cumulativa das sanções, de acordo com a gravidade dos fatos. Sentença mantida. Recurso não provido.